Tribunal: TJSP
Processo: 2070754-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita - Desnecessidade - Agravante que já teve deferido o benefício na ação principal - Validade para os demais incidentes - Não conhecimento.
- Decisão que determinou a manifestação do executado para comprovação da obrigação de fazer e sobre a inclusão do nome do agravante no rol de inadimplentes, fixando nova multa cominatória

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita - Desnecessidade - Agravante que já teve deferido o benefício na ação principal - Validade para os demais incidentes - Não conhecimento.
- Decisão que determinou a manifestação do executado para comprovação da obrigação de fazer e sobre a inclusão do nome do agravante no rol de inadimplentes, fixando nova multa cominatória para o caso de descumprimento da obrigação - Insurgência do exequente - Pretensão de exclusão imediata do seu nome do serviço de proteção ao crédito e de aplicação da multa estipulada a fl. 282 - Descabimento – Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes que não foi objeto da obrigação de fazer, constituindo-se em fato superveniente e, ademais, não foi objeto de decisão pelo despacho recorrido - Impossibilidade de execução da multa mencionada no despacho de fl. 282, porquanto apenas condicionou a possibilidade de aplicação - Decisão mantida.

Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070754-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaberá, em que é agravante MARCUS
VINICIUS GARCIA PANSANATO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070754-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30731
2
Agravo de Instrumento no 2070754-35.2020.8.26.0000
Agravante: Marcos Vinícius Garcia Pansanato (justiça gratuita)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juíza: Caroline Costa de Camargo
Comarca: Itaberá Vara Única
Voto 30731

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- Justiça gratuita - Desnecessidade - Agravante que
já teve deferido o benefício na ação principal - Validade
para os demais incidentes - Não conhecimento.
-
Decisão
que
determinou
a
manifestação
do
executado para comprovação da obrigação de fazer e
sobre a inclusão do nome do agravante no rol de
inadimplentes, fixando nova multa cominatória para o
caso de descumprimento da obrigação - Insurgência do
exequente - Pretensão de exclusão imediata do seu
nome do serviço de proteção ao crédito e de aplicação
da multa estipulada a fl. 282 - Descabimento

Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes que
não foi objeto da obrigação de fazer, constituindo-se
em fato superveniente e, ademais, não foi objeto de
decisão pelo despacho recorrido - Impossibilidade de
execução da multa mencionada no despacho de fl.
282, porquanto apenas condicionou a possibilidade de
aplicação - Decisão mantida.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra o despacho de fl. 15, proferido nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada
por Marcos Vinícius Garcia Pansanato em face do Banco do Brasil
S/A, em fase de cumprimento de sentença1, nos seguintes termos:
" Vistos.
1 R$ 12.078,02, em junho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070754-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30731
3
Trata-se de cumprimento de sentença
de obrigação de fazer imposta ao executado, consistente em
readequar os descontos efetuados a título de empréstimo consignado
ao limite de 30% dos vencimentos totais do exequente, após os
abatimentos legais, nos termos do Decreto Estadual no 60.435/2014.
Diante do descumprimento reiterado da
obrigação imposta, conforme constata-se pelos documentos juntados
aos autos, intime-se o executado para que promova a readequação
dos contratos consignados, abstendo-se de efetuar novos descontos
em folha de pagamento ou em conta corrente do exequente, acima do
limite de trinta por cento (30%), nos termos do julgado, sob pena de
pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada
incidência indevida, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem
prejuízo de nova majoração, em caso de recalcitrância. Deverá o
executado, no prazo de 30 dias, comprovar nos autos o cumprimento
da obrigação, sob pena das medidas acima impostas. Na mesma
oportunidade, manifeste-se acerca da inclusão do exequente no
cadastro de inadimplentes.
Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei.
Int."
O agravante requereu a concessão do
benefício da justiça gratuita e, com pleito de efeito suspensivo ativo
para a exclusão imediata do nome do rol de inadimplentes, pretende a
reforma da decisão recorrida, para mesma finalidade, ou seja, a
retirada do seu nome do serviço de proteção ao crédito e também
para que seja executada a multa consignada no despacho de fl. 282

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070754-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30731
4
dos autos originários.
Recebido e processado o recurso, sem
o efeito suspensivo pleiteado, foi dispensada a contraminuta em razão
de ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O pedido de justiça gratuita não será
conhecido em razão da falta de interesse recursal, uma vez que o
agravante já conta com o benefício no processo principal, o qual
possui validade para os demais incidentes, exceto em caso de
revogação, o que não é o caso.
No mérito, trata-se de cumprimento de
sentença que julgou a ação procedente para o fim de limitar os
descontos a 30% dos vencimentos do agravante.
Por Acórdão desta Relatoria, a sentença
foi mantida em relação à limitação dos descontos, porém readequada
a multa para R$ 1.000,00 por desconto efetuado, limitada a R$
10.000,00, ao que consta já executada e paga.
Diante
das
notícias
trazidas
pelo
agravante quanto ao descumprimento da obrigação e a inclusão de
seu nome no rol de inadimplentes, pelo agravado, corretamente o
Juízo a quo determinou a intimação do executado para que
comprovasse o cumprimento da obrigação e para que se
manifestasse sobre a inclusão do nome do agravante no rol de
inadimplentes, sob pena de incidir em nova multa cominatória, nos
termos fixados no despacho recorrido.
Primeiramente, a pretensão de exclusão
do nome do serviço de proteção ao crédito não pode ser acolhida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070754-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30731
5
simplesmente porque não foi objeto da ação principal, cuidando-se,
portanto, de fato superveniente.
Por outro lado, a questão não poderia
ser decidida sem a devida cognição exauriente, na medida em que
não se pode perder de vista que o credor tem o direito de cobrar
eventual débito remanescente, provocado pela limitação de 30%
deferida, por outros meios, sem se utilizar do sistema consignado ou
do débito em conta, uma vez que havendo inadimplência, ainda que
parcial, a inclusão do nome do devedor no serviço de proteção ao
crédito, em tese, consistiria em exercício regular de direito.
Ainda que tudo isso fosse superado,
verifica-se que o despacho atacado nada decidiu a esse respeito,
limitando-se a determinar a manifestação da parte contrária, deixando
claro que analisaria a questão após essa manifestação.
Quanto à execução da multa decorrente
do despacho de fl. 282 dos autos originários, verifica-se que a mesma
não foi imposta, mas sim condicionada.
Vejamos o teor do despacho:
"Vistos.
Ciente
do
desfecho
do
recurso
interposto.
Primeiramente, intime-se o executado,
por seu patrono constituído, mediante publicação na imprensa, para
efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado,
no prazo de 15 dias, atentando-se que há valores depositados em
juízo.
Na mesma oportunidade, intime-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070754-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30731
6
parte executada para satisfazer a obrigação de fazer no prazo de 30
dias, sob pena de aplicação - o grifo é nosso - de multa diária no
valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de nova
majoração da multa e demais cominações legais.
Intime-se." (sic)
Como bem é de ver, a expressão "sob
pena de aplicação" deixa claro que a multa ainda não foi aplicada,
porém seria ou será se a parte deixou de cumprir a obrigação imposta
no prazo determinado, motivo pelo qual foi determinada a intimação
da parte para informar a respeito..
Nessa conformidade, não há como se
executar a referida multa.
Posto isso, na parte conhecida, nega-
se provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator